Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ANULAÇAO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem, sem a fixação de honorários sucumbenciais. O embargante alega contradição em razão da ausência de fixação da verba honorária.
2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso I, do CPC).
3 – Embargos de Declaração. Inviabilidade. A anulação da sentença não ocasiona a extinção do processo, nem torna uma das partes sucumbente, visto que o processo deverá continuar a tramitar regularmente no primeiro grau, assim, não são cabíveis honorários recursais. A verba honorária será fixada por ocasião da prolação de novo julgamento na origem.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(la)